Tribunal: TJES
Processo: 5005888-33.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005888-33.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros
RECORRIDO: JOAO GUSTAVO SIQUEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5005888-33.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOAO GUSTAVO SIQUEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN - ES/ DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ES em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar a transferência dos pontos referentes ao Auto de Infração de Trânsito SE00050277 do prontuário do autor para o prontuário de João Felippe Siqueira e cancelar o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do autor referente à referida pontuação.

A parte autora, JOAO GUSTAVO SIQUEIRA, ajuizou a demanda
alegando que não era o condutor do veículo no momento da infração de trânsito SE00050277 e que perdeu o prazo administrativo para realizar a indicação do real infrator, seu irmão gêmeo, João Felippe Siqueira.
Buscou, assim, a tutela jurisdicional para que fosse reconhecida sua ilegitimidade pela infração, com a consequente exclusão dos pontos de seu prontuário e o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) instaurado em seu desfavor, apresentando para tanto uma declaração de responsabilidade firmada por seu irmão (ID 11489141).

O DETRAN/ES apresentou contestação (ID 11489151), arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador (Município de Serra). No mérito, sustentou a impossibilidade de transferência da pontuação após o decurso do prazo administrativo, a preclusão temporal administrativa, a insuficiência da mera declaração como prova do real condutor e os efeitos da Lei nº 14.229/2021 (Art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB) que, ao instituir prazo decadencial para a notificação da penalidade, inviabilizaria a responsabilização do real infrator caso a indicação ocorresse apenas judicialmente e a destempo.

A sentença (ID 11489157) rejeitou as preliminares, entendendo pela legitimidade passiva do DETRAN/ES por ser o órgão responsável pela aplicação da penalidade de suspensão, pela existência de interesse processual e pela desnecessidade de litisconsórcio passivo. No mérito, considerou que o prazo para indicação do condutor é meramente administrativo e não impede a comprovação judicial da responsabilidade, reputando a declaração de responsabilidade apresentada como prova robusta.

Inconformado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 11489161), reiterando as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e litisconsórcio passivo necessário. No mérito, reafirmou a preclusão administrativa para a indicação do condutor, a impossibilidade de transferência judicial após o prazo legal, a insuficiência da declaração como meio de prova e a violação ao princípio da legalidade e da ampla defesa ao ser compelido a anular ato de outro órgão sem sua participação. Pugnou pela reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido autoral.

É o breve relatório.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a correção da sentença que determinou a transferência de pontos de infração de trânsito e o cancelamento de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, mesmo após o decurso do prazo administrativo para a indicação do real condutor, e rejeitou as preliminares arguidas pela autarquia estadual de trânsito.

Analisando detidamente os autos e os argumentos apresentados pelas partes, entendo que a sentença merece reforma. Explico.

Conforme bem destacado pelo recorrente, a competência para lavrar, processar e julgar a consistência dos autos de infração é do órgão autuador. O DETRAN/ES atua, neste contexto, como órgão responsável pelo registro da pontuação e pela instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, mas não pela fiscalização que originou o AIT em questão.

A pretensão principal da parte autora é a declaração de sua ilegitimidade pela infração SE00050277 e a consequente exclusão dos pontos de seu prontuário. O fundamento para tal pedido reside na alegação de que não era o condutor do veículo no momento da infração.
A análise dessa alegação e da prova produzida para comprová-la (a declaração de responsabilidade) demanda a apreciação da validade e da autoria da infração, matéria que, em princípio, é de responsabilidade do órgão que a constatou e autuou.

Embora o DETRAN/ES seja o responsável pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que é uma consequência da pontuação acumulada, a causa de pedir remota da presente demanda é a invalidade da atribuição da infração ao autor.
Discutir a autoria da infração e a suficiência da prova para desconstituir a presunção legal de responsabilidade do proprietário pela ausência de indicação tempestiva envolve diretamente o ato administrativo de autuação e o procedimento que o antecedeu, os quais são de responsabilidade do órgão autuador.

Nesse contexto,
a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES para responder diretamente pela anulação ou transferência de pontos de auto de infração lavrado por outro órgão se mostra patente.
O DETRAN/ES não tem a capacidade de reavaliar a consistência do auto de infração ou a regularidade do procedimento de autuação conduzido por outro ente. Sua atuação é vinculada às informações que lhe são repassadas pelos órgãos autuadores. A eventual anulação do AIT pelo órgão competente ou pelo Poder Judiciário em demanda movida contra o órgão autuador é que geraria a obrigação para o DETRAN/ES de ajustar o prontuário do condutor e, por via de consequência, cancelar o PSDD, se for o caso.

Ainda que se admita a possibilidade de comprovação judicial do real infrator mesmo após o prazo administrativo, a demanda para tal fim deveria, idealmente, incluir o órgão autuador no polo passivo, a fim de que este pudesse exercer seu direito de defesa em relação ao ato que praticou. A ausência do órgão autuador na lide impede uma análise completa e justa da questão da autoria da infração e da validade do auto de infração.

Considerando que a pretensão autoral se fundamenta na alegação de que não cometeu a infração e busca a exclusão dos pontos decorrentes de um AIT lavrado por outro órgão, e que o DETRAN/ES não possui competência legal nem os meios operacionais para rever o ato de autuação de outro ente, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES no que se refere ao pedido de exclusão dos pontos e transferência da infração. O pedido de cancelamento do PSDD, por ser consequência direta da pontuação, também se torna inviável em face do DETRAN/ES nesta lide, pois a causa da instauração do processo administrativo (a pontuação) não pode ser revista pela autarquia estadual quando oriunda de autuação de terceiro.

Assim, a sentença merece reforma para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e extinguir o processo sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN - ES
e, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução do mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)